Tribunal: STJ
Processo: 0123694-96.2003.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2067005 - RJ
(2022/0032140-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: CNO S.A
OUTRO NOME
: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
EMBARGANTE
: CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO BRAGA TAVARES PAES - RJ063376
ANTÔNIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES E OUTRO(S) -
RJ001646A
MARIA FERNANDA DE FREITAS - RJ132017
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADORES : EDUARDO SOBRAL TAVARES E OUTRO(S) - RJ169715
RODRIGO BOTELHO KANTO - RJ186739
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ROGÉRIO LEITE LOBO E OUTRO(S) - RJ064139
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS SOBRE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA. MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO E
DE NITERÓI. LITIGANTES PASSIVOS. DISTRIBUIÇÃO DA
SUCUMBÊNCIA. ESCLARECIMENTO.
I - Constatada obscuridade em relação à sucumbência dos
municípios litisconsortes passivos, faz-se necessário esclarecer que,
verificando-se que o Município de Niterói foi totalmente sucumbente em
relação ao contribuinte, e o contribuinte foi totalmente sucumbente em
relação ao Município do Rio de Janeiro, de fato, deve Niterói arcar com
metade das custas e o contribuinte a outra metade, conforme definido na
sentença e mantido no acórdão do Tribunal
.
a quo
II - Quanto aos honorários, o Município do Rio de Janeiro, ao
não se insurgir em relação à verba, apesar de ter se saído vencedor, deve
arcar com os honorários do seu próprio advogado, tão somente, nos termos
do fixado em sentença (fls. 954e). Por outro lado, o Município de Niterói,
sucumbente em relação ao contribuinte, deve arcar com os honorários
advocatícios em favor dos defensores deste.
III - Embargos de declaração acolhidos para que o feito retorne
ao Tribunal
a fim de que sejam fixados os honorários advocatícios a
a quo
serem adimplidos pelo Município de Niterói em favor dos defensores do
Documento eletrônico VDA50426358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:56
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 5b20d249-98a1-47ee-ba34-2ea41759495d

contribuinte, com pagamento de metade das custas pelo contribuinte e a
outra metade pelo Município de Niterói.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50426358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:56
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 5b20d249-98a1-47ee-ba34-2ea41759495d

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2067005 - RJ
(2022/0032140-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: CNO S.A
OUTRO NOME
: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
EMBARGANTE
: CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO BRAGA TAVARES PAES - RJ063376
ANTÔNIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES E OUTRO(S) -
RJ001646A
MARIA FERNANDA DE FREITAS - RJ132017
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADORES : EDUARDO SOBRAL TAVARES E OUTRO(S) - RJ169715
RODRIGO BOTELHO KANTO - RJ186739
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ROGÉRIO LEITE LOBO E OUTRO(S) - RJ064139
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS SOBRE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA. MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO E
DE NITERÓI. LITIGANTES PASSIVOS. DISTRIBUIÇÃO DA
SUCUMBÊNCIA. ESCLARECIMENTO.
I - Constatada obscuridade em relação à sucumbência dos
municípios litisconsortes passivos, faz-se necessário esclarecer que,
verificando-se que o Município de Niterói foi totalmente sucumbente em
relação ao contribuinte, e o contribuinte foi totalmente sucumbente em
relação ao Município do Rio de Janeiro, de fato, deve Niterói arcar com
metade das custas e o contribuinte a outra metade, conforme definido na
sentença e mantido no acórdão do Tribunal
.
a quo
II - Quanto aos honorários, o Município do Rio de Janeiro, ao
não se insurgir em relação à verba, apesar de ter se saído vencedor, deve
arcar com os honorários do seu próprio advogado, tão somente, nos termos
do fixado em sentença (fls. 954e). Por outro lado, o Município de Niterói,
sucumbente em relação ao contribuinte, deve arcar com os honorários
advocatícios em favor dos defensores deste.
III - Embargos de declaração acolhidos para que o feito retorne
ao Tribunal
a fim de que sejam fixados os honorários advocatícios a
a quo
serem adimplidos pelo Município de Niterói em favor dos defensores do
Documento eletrônico VDA50158489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/09/2025 17:36:22
Código de Controle do Documento: a7608c01-2fcc-4f64-981c-b37d4e706066

contribuinte, com pagamento de metade das custas pelo contribuinte e a
outra metade pelo Município de Niterói.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Construtora Norberto
Odebrecht S.A. e outra contra acórdão abaixo ementado,
:
in verbis

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS SOBRE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA NO MAR TERRITORIAL. MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO E DE
NITERÓI. LITIGANTES PASSIVOS. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES.
OMISSÃO SOBRE A QUESTÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA DE ACORDO COM OS DECAIMENTOS DE
CADA PARTE AUTÔNOMAMENTE.
I - Na hipótese, tendo como pano de fundo o recolhimento de ISSQN, em obras de
engenharia, foi ajuizada ação pela ora embargante contra o Município de Niterói pela
inexigibilidade de auto de infração para cobrança do referido imposto e contra o Município
do Rio de Janeiro, buscando a restituição dos valores cobrados a esse título. O Juízo de
primeiro grau julgou procedente a ação para desconstituir o auto de infração lavrado pelo
Município de Niterói, por entender que a cobrança do ISSQN deveria ser feita pelo
Município do Rio de Janeiro, lugar da prestação do serviço. Na decisão foi julgada também
improcedente a demanda pela inexigibilidade do ISSQN cobrado pelo Município do Rio de
Janeiro, sagrando-se esse vencedor em relação ao contribuinte. Ao final, foi fixada
sucumbência recíproca.
II - No litisconsórcio facultativo simples, os litigantes são autônomos e
independentes, e observado que na hipótese a ação foi procedente em relação a um
litisconsorte e improcedente em relação ao outro, deve ser afastada a sucumbência
recíproca, devendo ser redistribuída a verba de acordo com o proveito econômico obtido em
cada pedido separadamente, e em vista dos decaimentos de cada uma das partes, ou seja, do
decaimento do Município de Niterói em relação ao contribuinte e do decaimento do
contribuinte em relação ao Município do Rio de Janeiro. Precedentes: REsp n. 1.229.355
/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
22/2/2011
e EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.125.913/RS, relator Ministro Luis Felipe
26/4/2011
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/6/2014
12/6/2014
III - Embargos de declaração acolhidos para sanear a omissão e dar provimento
parcial ao recurso especial tão somente para que o feito retorne ao Tribunal a quo para
determinar a distribuição da sucumbência, de forma independente, entre vencedores e
vencidos.

Nos presentes embargos, o embargante alega obscuridade, argumenta, em
suma, que o Município do Rio de Janeiro, vencedor na demanda, em relação aos
Documento eletrônico VDA50158489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/09/2025 17:36:22
Código de Controle do Documento: a7608c01-2fcc-4f64-981c-b37d4e706066

recorrentes, não se insurgiu quando à sentença que lhe foi favorável no mérito, inclusive,
em relação às verbas sucumbenciais, mesmo não tendo sido em nada sucumbente.
Mantida a sentença em grau de apelação, o Município do Rio de Janeiro também não
interpôs recurso quanto à sucumbência.
Argumenta, em resumo, que o Município do Rio de Janeiro não poderia se
beneficiar com a obtenção de sucumbência total, por vedação do princípio da reformatio
in pejus.
Afirma, ainda, em síntese, que, embora a decisão embargada não tenha
divergido desse entendimento, haveria obscuridade no tocante à expressão "vencedores e
vencidos", que poderia beneficiar quem não recorreu,
, o Município do Rio de
in casu
Janeiro.
É o relatório.

VOTO

Os embargos devem ser acolhidos para os esclarecimentos necessários.
Remora-se que o Julgador de primeiro grau, seguido pelo Tribunal
,
a quo
julgou procedente a ação do contribuinte em relação ao Município de Niterói, mas
improcedente com relação ao Município do Rio de Janeiro, afirmando que cada parte
arcará com os honorários do seu advogado e metade das custas processuais.
Observa-se que o Município do Rio de Janeiro não se insurgiu quanto aos
honorários e que os sucumbentes deveriam arcar, cada um, com metade das custas
processuais, ou seja, o Município de Niterói e o contribuinte.
Como, no recurso especial, foi observado que o Município de Niterói foi
totalmente sucumbente em relação ao contribuinte, e o contribuinte foi totalmente
Documento eletrônico VDA50158489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/09/2025 17:36:22
Código de Controle do Documento: a7608c01-2fcc-4f64-981c-b37d4e706066

sucumbente em relação ao Município do Rio de Janeiro, de fato, deve Niterói arcar com
metade das custas e o contribuinte com a outra metade, conforme definido na sentença e
mantido no acórdão do Tribunal
.
a quo
Quanto aos honorários, o Município do Rio de Janeiro, ao não se insurgir em
relação à verba, apesar de ter se saído vencedor, devendo arcar com os honorários do seu
próprio advogado, tão somente, nos termos do fixado em sentença (fls. 956e). Por outro
lado, o Município de Niterói, sucumbente em relação ao contribuinte, deve arcar com os
honorários advocatícios em favor dos defensores deste.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para que o feito retorne ao
Tribunal
a fim de que sejam fixados os honorários advocatícios a serem adimplidos
a quo
pelo Município de Niterói em favor dos defensores do contribuinte, com pagamento de
metade das custas pelo contribuinte e a outra metade pelo Município de Niterói.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50158489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/09/2025 17:36:22
Código de Controle do Documento: a7608c01-2fcc-4f64-981c-b37d4e706066

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.067.005 / RJ
Número Registro: 2022/0032140-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01236949620038190001
1236949620038190001
123894982003819000120030011280880
20030011280880 201725113348
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CNO S.A
OUTRO NOME
: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
AGRAVANTE
: CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO BRAGA TAVARES PAES - RJ063376
ANTÔNIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES E OUTRO(S) -
RJ001646A
MARIA FERNANDA DE FREITAS - RJ132017
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADORES : EDUARDO SOBRAL TAVARES E OUTRO(S) - RJ169715
RODRIGO BOTELHO KANTO - RJ186739
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ROGÉRIO LEITE LOBO E OUTRO(S) - RJ064139
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CNO S.A
OUTRO NOME
: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Documento eletrônico VDA50398485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:33:19
Código de Controle do Documento: e27c3875-8263-4f53-9af4-6b8f0b23387d

EMBARGANTE
: CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO BRAGA TAVARES PAES - RJ063376
ANTÔNIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES E OUTRO(S) -
RJ001646A
MARIA FERNANDA DE FREITAS - RJ132017
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADORES : EDUARDO SOBRAL TAVARES E OUTRO(S) - RJ169715
RODRIGO BOTELHO KANTO - RJ186739
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ROGÉRIO LEITE LOBO E OUTRO(S) - RJ064139
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:33:19
Código de Controle do Documento: e27c3875-8263-4f53-9af4-6b8f0b23387d